Tribunal: TJES
Processo: 0020654-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020654-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEYBER SILVA SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VÍTIMA ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ATOS DE BOMBEIRO MILITAR DURANTE ASSALTO. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REPARAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A Constituição da República estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º, que os Entes Públicos responderão pelos danos causados por seus agentes. Dessa forma, o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual, diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público, cabe a reparação respectiva.

2.
Não se sustenta a tese da ausência de responsabilidade do Estado, por estar o agente militar, autor dos disparos que alvejaram o primeiro recorrente, em período de folga, porquanto a despeito de não estar em serviço no dia do fato, ao reagir ao assalto, atuou desempenhando seu múnus público, em sua defesa e de terceiros populares, utilizando arma da corporação, tanto é que o Estado sustentou na contestação apresentada que
“é fato incontroverso que o policial militar (do Corpo de Bombeiros) atuou no estrito cumprimento do seu dever legal”.

3.
Entende-se que as consequências advindas da ação do agente estatal configuraram mais do que mero dissabor, sendo capaz de ensejar dano moral, pois trouxe enorme sofrimento e angústia à vítima, que teve que passar por procedimento cirúrgico.

4.
No que concerne ao
quantum,
em que pese a pretensão do Estado do Espírito Santo no sentido de minorá-lo, tem-se que comporta, na realidade, majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pelo primeiro recorrente, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações de mesma natureza.

5.
Pelas fotografias acostadas aos autos, observa-se que a vítima ficou com discreta cicatriz na região abdominal e diminuta marca na parte inferior do punho, razão pela qual inexistem elementos para manutenção da indenização respectiva, devendo ser afastada da condenação a quantia fixada.

6.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020654-10.2018.8.08.0024

APTE/APDO(S):

CLEYBER SILVA SANTOS

APDO/APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
CLEYBER SILVA SANTOS
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendo modificar a sentença de fls. 303/307v, proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada pelo primeiro
,
por meio da qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“condenar o Requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos estéticos”
.

Sustenta o apelante, CLEYBER SILVA SANTOS, às fls. 309/322, que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e os danos estéticos elevados para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, aduz o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fls. 324/330, em síntese, que:
1)
o fato do militar eventualmente utilizar arma de fogo da corporação no período de folga não é motivo suficiente para atribuir ao ente público responsabilidade civil pelo ocorrido;
2)
o militar não agiu na qualidade de agente público, mas de pessoa em legítima defesa sua e das demais pessoas que se encontravam naquele ponto do ônibus no momento do crime;
3)
não restou configurada a existência de danos morais e estéticos;
4)
subsidiariamente, os valores foram arbitrados em patamar excessivo, comportando minoração.

Conforme se depreende dos autos, sustenta Cleyber Silva que, no dia 31/10/2016, estava em um ponto de ônibus no Município de Cariacica, juntamente com outras pessoas, momento em que dois indivíduos os abordaram e anunciaram um roubo.

Aduz que o Sr. Edimar Vieira Martins, sargento do Corpo de Bombeiros Militar, reagiu à ação e desferiu diversos disparos em direção aos assaltantes de forma descuidada, sendo que um deles atingiu o primeiro recorrente, atravessando seu punho e perfurando seu abdômen, ocasionando-lhe prejuízos de cunho moral e estético.

O magistrado
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“
No caso dos autos, vislumbro a existência de documentos que evidenciam o nexo causal entre as lesões sofridas pelo Requerente e a conduta do bombeiro militar, notadamente os constantes às fls. 25/28 e 31/34.

Outrossim, analisando os documentos ora acostados, afasto a tese de defesa de estrito cumprimento do dever legal.

E assim o digo porque, resultando da ação policial danos a terceiros, tais devem ser indenizados, ainda que nos estritos limites da sua atuação, com moderação e comedimento.

Ademais, o ressarcimento deve ocorrer independentemente da constatação do elemento subjetivo - dolo ou culpa -, sendo igualmente indiferente estar o militar no exercício de sua função naquele instante.

In casu,
conforme se depreende do depoimento prestado pelo Sr. Edimar Vieira Martins, sargento do Corpo de Bombeiros Militar (fl. 301), a conduta do bombeiro militar foi determinante para os danos ocasionados ao Requerente, visto que se identificou como bombeiro e sacou a arma, efetuando disparos, mesmo não estando em serviço no momento dos fatos.

Assim sendo, inexistem elementos nos autos aptos a afastar a responsabilidade estatal, eis que não demonstrada qualquer hipótese excludente de ilicitude.

[...]

Quanto aos
danos morais
, entendo que as lesões sofridas pelo Requerente causaram indubitável dano aos seus direitos da personalidade, em especial no seu direito à integridade física, à vida e à segurança.

Configurado o dano moral
in re ipsa
, a partir da aplicação do critério bifásico de arbitramento estabelecido pelo C. STJ, fixo a indenização por danos extrapatrimoniais em R$5.000,00 (cinco mil reais); quantia essa que se mostra adequada para reparar a lesão, sem implicar o enriquecimento sem causa da vítima.

No que diz respeito ao
dano estético
, este pode ser entendido como aquele que deixa marcas e outros defeitos que trazem desgosto ou sentimento de inferioridade. Em outras palavras, o dano estético é aquele que gerou uma modificação duradoura ou permanente na aparência da pessoa, significando desgosto, tais como cicatrizes, modificações da forma natural dos membros, manchas, entre outros.

[...]

Desta forma, fixo a reparação por tais danos no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista o grau de repercussão do prejuízo amargado”.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º que os entes públicos responderão pelos danos causados por seus agentes.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.[não existe grifo no original]

Dessa forma, o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual, diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público, cabe a reparação do dano produzido.

Neste cenário, não se sustenta,
in casu,
a tese da ausência de responsabilidade do Estado, por estar o agente militar, autor dos disparos que alvejaram o primeiro recorrente, em período de folga, porquanto a despeito de não estar em serviço no dia do fato, ao reagir ao assalto, atuou desempenhando seu múnus público, em sua defesa e de terceiros populares, utilizando arma da corporação, tanto é que o Estado sustentou na contestação apresentada que
“é fato incontroverso que o policial militar (do Corpo de Bombeiros) atuou no estrito cumprimento do seu dever legal”
(fl. 103).

Em situação semelhante, acerca da configuração da responsabilidade estatal, envolvendo ação de militar de folga, assim já se posicionou esta egrégia Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VÍTIMA CONFUNDIDA COM ASSALTANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL CIVIL. VALOR RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público cabe ao Ente Público a reparação do dano produzido. 2.
Resta caracterizado que o policial, quer tenha se identificado ou não, e mesmo estando em dia de folga, agiu na condição de policial, acreditando haver uma tentativa de assalto, momento em que abordou os elementos, na qualidade de policial, estando demonstrado que o fato se enquadra na situação descrita no artigo 37, §6º da Constituição Federal
”. [...] (TJES; Apl 0003458-75.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 01/04/2019; DJES 09/04/2019)

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“A RESPONSABILIDADE CIVIL QUE SE IMPUTA AO ESTADO POR ATO DE SEUS AGENTES É OBJETIVA, COMO PRECEITUA O ARTIGO 37, § 6º DA CARTA CONSTITUCIONAL E UNICAMENTE DERIVADA DO DANO, E DO NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E O COMPORTAMENTO DO AGENTE. 2. AUTOR FOI VÍTIMA DE BALA PERDIDA EM TIROTEIO OCORRIDO EM RAZÃO DE TROCA DE TIROS ENTRE ASSALTANTES E POLICIAL MILITAR À PAISANA NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO EM QUE TRABALHAVA COMO VIGILANTE. 3. POLICIAL QUE FAZIA COMPRAS NO SUPERMERCADO REAGIU EM CONFRONTO ARMADO NA TENTATIVA DE CAPTURAR OS ASSALTANTES. 4 - A Atitude do policial, embora no intuito de capturar os criminosos e evitar a consumação do assalto, foi altamente imprudente e imperita ao efetuar disparos de arma de fogo, confrontando assaltantes dentro do supermercado, desconsiderando por completo, o constante fluxo de pessoas e os riscos de serem atingidas, como de fato ocorreu no presente caso. 5 -
Irrelevante, o fato de o policial militar não estar em serviço, uma vez que o artigo 37, § 6º da Constituição da República não exige que o agente esteja no exercício da função pública para a configuração da responsabilidade estatal, mas sim que ele cause danos ao agir apenas nessa qualidade, a de agente público, que mesmo estando de folga, só interviu na tentativa de assalto e em perseguição aos meliantes, em razão da sua função de policial.
6 - Presentes todos os elementos que atribuem responsabilidade ao Estado, que são a conduta, o resultado e inclusive o nexo de causalidade, haja vista a natureza objetiva da responsabilidade estatal, restando configurado o dever de indenizar”. [...] (TJRJ; APL-RNec 0367445-37.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 18/11/2020; Pág. 340)

Assim, em que pese o intuito do militar, Sr. Edimar Vieira Martins, de coibir a prática do crime, agiu de forma precipitada e imprudente ao reagir ao assalto, culminando nos disparos que atingiram o recorrente Cleyber, causando-lhe lesões temporárias no pulso e no abdômen.

Diante de tais argumentos, a atuação policial provocou danos morais passíveis de indenização, devendo ser mantida a respectiva condenação.

Com efeito, a vítima, em função dos disparos de arma de fogo, sofreu lesões de forma temporária, sendo submetido a cirurgia de emergência para retirada do projétil alojado no abdômen (fl. 45).

Assim entendo que as consequências advindas da ação policial configuraram mais do que mero dissabor, sendo capaz de ensejar dano moral, pois trouxe enorme sofrimento e angústia à vítima, que teve que passar por procedimento cirúrgico.

No que concerne ao
quantum,
em que pese a pretensão do Estado do Espírito Santo no sentido de minorá-lo, tenho que comporta, na realidade, majoração, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto razoável e proporcional à extensão do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações de mesma natureza.

Em situações semelhantes:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.
Abordagem policial desproporcional. Disparo de arma de fogo. Dois projéteis que atingiram o abdômen
, causando dano estético.
Dever de indenizar moralmente
. Configuração. “Quantum” indenizatório. Adequação. Desprovimento. A responsabilidade civil da Administração Pública, segundo norma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar, tendo sido adotada a teoria do risco administrativo, no sentido de que a vítima fica dispensada de provar a culpa da Administração. Reforça a adoção da teoria objetiva da responsabilidade civil do Estado, o disposto no Código Civil de 2002, que em seu art. 43 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, comprovada culpa, aplicando-se o dispositivo contra o ente público independente da culpa dos agentes públicos, bastando a presença do dano e do nexo causal entre eles. Inexiste justificativa para a imoderada ação do policial em efetuar disparos de arma de fogo, causando lesão física que deixou dano estético decorrente da cirurgia para retirada dos projéteis.
O Estado deve ser responsabilizado pelo dano sofrido, haja vista que a conduta do agente público contribuiu diretamente para a sua ocorrência, tendo restado claro que a atuação do preposto (agente policial) foi exacerbada, agindo de forma imprudente, sem tomar as cautelas devidas à condução de seu ofício, em total desrespeito à dignidade do cidadão comum
. Com fulcro na acurada análise de todas as circunstâncias em que o fato ocorreu, valendo-se, para tanto, das provas coligidas aos autos, vê-se estar caracterizado o nexo de causalidade ensejador da reparação pelo dano suportado pela vítima.
No que tange ao arbitramento da indenização pelo dano moral, tomando o valor fixado pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que deve prevalecer tal quantia reparatória, por se mostrar proporcional para compensar o transtorno sofrido, sem causar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, impondo-lhe maior cautela e respeito à dignidade do cidadão comum, tendo, outrossim, conotação pedagógica
. (TJPB; APL 0000501-19.2011.815.0181; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 19/10/2017; Pág. 12)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Insurgência contra a condenação no pagamento de indenização moral decorrente dos danos morais advindos das consequências da lesão causada no autor pelo réu. Observação no sentido de que aqui não se analisam os aspectos e requisitos para a verificação de configuração de crime, atentando-se tão somente aos pressupostos necessários à caracterização de um dano moral indenizável, considerando que o fato é incontroverso, não havendo dúvidas a respeito da briga entre as partes e do
resultado de ferida no abdômen do demandante por disparo de arma de fogo efetuado pelo demandado
. Preliminar de suspensão do pleito até a conclusão de ação penal que foi objeto de deliberação saneadora, não constando insurgência ou interposição de recurso, tendo o processo transcorrido integralmente com a sua respectiva dilação probatória até o sentenciamento. Independência das esferas cível e criminal, sendo viável a fixação de indenização independentemente da conclusão de prática criminosa. Distinção entre ilícitos civil e penal. Ocorrência do episódio e consequência que são incontroversas. Afastamento da alegação de legítima defesa no momento da briga em uma festa, vislumbrando-se excesso e
falta de razoabilidade na conduta de utilização de arma de fogo no conflito, que gerou grave lesão abdominal no autor. Suficiência do montante indenizatório estabelecido em R$ 10.000,00
. Recurso improvido. (TJSP; AC 1000798-18.2022.8.26.0407; Ac. 17941207; Osvaldo Cruz; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Augusto dos Passos; Julg. 28/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 1503)

Logo, o apelo interposto por Cleyber Silva Santos comporta parcial provimento, para que seja elevada a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca do dano estético, entendo que o pleito do Estado do Espírito Santo para que seja afastado comporta acolhimento.

O dano estético se caracteriza nas hipóteses de sequelas
causadoras de deformidades no corpo humano, levando a vítima ao sentimento de desgosto/desconforto, como no caso de cicatrizes aparentes, decorrentes de marcas de ferimentos e de procedimentos cirúrgicos.

A respeito, confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA CONSTATADA. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. VALOR DESPEDINDO COM O CONSERTO DO VEÍCULO. DEDUÇÃO DA FRANQUIA E DO SEGURO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. [...]
O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém e que resulte deformidade aparente que possa gerar debilidade ou constrangimento. Não havendo indicação de constrangimento ou mal estar em razão das lesões decorrentes do acidente, não há se falar em indenização
. [...] (TJMG; APCV 5085041-03.2021.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 07/05/2024; DJEMG 13/05/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. [...]
No que tange aos danos estéticos, embora a lesão sofrida, não verifico evidencias a demonstrar tal ocorrência. Dano estético é aquele que deixa marcas visíveis e é capaz de impactar de forma negativa no meio social em que a pessoa lesada convive. E, no caso em comento, não há provas a respeito da existência de cicatriz aparente ou deformidade
na face. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Apelo da parte ré desprovido. Apelo da parte autora desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5004664-70.2018.8.21.0010; Caxias do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 14/12/2023; DJERS 18/12/2023)

Na situação
sub examine
, em que pese a conclusão alcançada na sentença, tenho que o dano estético alegado não subsiste, pois o autor não logrou demonstrar, nem mesmo de forma mínima/indiciária, a existência de deformidade aparente.

Pelas fotografias acostadas às fls. 96/99, observa-se que a vítima ficou com discreta cicatriz na região abdominal e diminuta marca na parte inferior do punho, razão pela qual inexistem elementos para manutenção da indenização respectiva, devendo ser afastada da condenação a quantia fixada.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço dos recursos
interpostos e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento,
para majorar o valor do dano moral fixado em favor de Cleyber Silva Santos, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por outro lado, afastar a condenação do Estado do Espirito Santo ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Em razão do parcial provimento de ambos os apelos, mantenho a verba honorária na forma fixada no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento a ambos recursos de apelação, isto é, quanto ao do Estado, para a afastar a condenação dele à indenização por danos estéticos, e quanto ao do autor para majorar o valor da indenização a título de danos morais.